Tribunal: TJES
Processo: 5000234-85.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000234-85.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: RODRIGO FREIRE GARCIA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000234-85.2020.8.08.0004

RECTE.: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECDO.: RODRIGO FREIRE GARCIA E CATIANA LEAL DE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Alegam os autores que

possuíam contrato com a empresa Requerida, de um plano denominado Oi Total, quando, em abril de 2018, decidiram pelo cancelamento deste. Contam que buscaram atendimento através de WhatsApp, com empresa terceirizada, que vende planos em nome da Requerida, sendo atendidos pela funcionária Mariana, que informou que o cancelamento geraria multa no valor de R$ 665,00, em razão do tempo de aquisição do plano, mas que ela efetuaria o cancelamento desta multa.
Aduz
em
que a
atendente também informou que os autores receberiam uma cobrança pelo tempo de utilização dos serviços daquele mês e também ofertou um plano em categoria mais vantajosa, que os autores concordaram, cujo contrato fora feito em nome da segunda autora em maio/2018. Aduzem que receberam uma fatura que continha a utilização do período e a multa de cancelamento no valor de R$ 665,00, que em novo contato com a empresa terceirizada da Requerida, receberam a informação para não pagar fatura, pois havia a cobrança indevida da multa de cancelamento, sendo orientados a aguardarem para receber outra fatura com o valor
pro rata
para pagamento, e, que a multa estava cancelada. Contudo, não receberam a fatura
pro rata
para o pagamento, e, ainda passaram a receber cobranças em sua casa, dos dois valores na mesma fatura, que juntos somam R$ 844,78. Aduzem que ao realizarem consulta no site da SERASA descobriram o CPF fora inscrito no serviço de proteção ao credito SERASA, desde 11/05/2018, pelo contrato com a Requerida em razão dos fatos narrados acima. Requerem a retirada dos nomes dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração da inexistência da dívida, bem como danos morais.

2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente primeiramente sua ilegitimidade passiva, pois afirma que o órgão protetivo não encaminhou aviso aos recorridos
. No mérito, afirma que o recorrido Rodrigo cancelou o contrato pouco tempo após sua ativação, tratando-se de plano de telecomunicações fornecido pela recorrente. Aduz que comprova que a parte autora estava em débito em razão da fidelização avençada entre as partes. Afirma que a recorrida Catiana também manteve débitos em aberto junto à empresa recorrente, os quais não demonstrou de maneira objetiva nos autos o devido pagamento. Alega que a declaração de inexistência dos débitos reclamados - contrato n. 0005093207798012 – R$ 823,91 (oitocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) e contrato n. 0005094430599230 – R$ 344,65 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) - é absurda, já que os recorridos mantiveram relação contratual para com a recorrente e não comprovaram qualquer irregularidade na conduta comissiva externada pela recorrente. Alega que não há razão de ser para a concessão de indenização em favor do recorrido da quantia de vultuosa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Quando muito, a situação nos autos não ultrapassa o mero aborrecimento. Requer a reforma da r. sentença de piso, e com isso o julgamento da procedência do pedido contraposto. Alternativamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
3.
Tese dos Recorridos:
Reiteram os argumentos lançados na inicial

e
requerem a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença:
“
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto
, e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais
para:
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos (
contrato n. 0005093207798012 – R$ 823,91
e
contrato n. 0005094430599230 – R$ 344,65
) e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 4540191.
CONDENAR
a requerida a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, para cada autor, com juros de mora desde o
evento danoso
(data da inscrição – Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em relação a preliminar arguida observo que a demanda não se trata da ausência de notificação prévia e sim da própria negativação, cuja responsabilidade é da empresa recorrente
.
Dessa forma, r
ejeito a preliminar. Entendo que caberia a parte requerida comprovar que os autores estavam em débito com a multa de fidelização, bem como comprovar que os mesmos tinham ciência desta quando contrataram o serviço, o que não ocorreu. Apenas as telas sistêmicas não comprovam o débito, vez
que se trata
de prova unilateral. A parte requerida possuía outros meios para comprovar a regularidade da multa, qual seja contrato ou até mesmo ligações telefônicas,
com as tratativas acerca do assunto
, porém não acostaram nos autos. Em sendo assim, indevida a cobrança.
De outra banda, como a recorrente encaminhou fatura com a referida cobrança indevida em conjunto com o que era realmente devido pelo uso proporcional do serviço, que não fora paga, a parte recorrida demonstrou nos autos, através de depósito judicial da fatura proporcional, que não se negou a pagar pelo serviço no período utilizado, situação que não lhe fora oportunizada pela recorrente na seara administrativa, fato que corrobora a verossimilhança de suas alegações.
Por se tratarem de negativações
indevidas houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, que negativou indevidamente os autores. Dessa forma plenamente devido o dano moral. S
egundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, no caso concreto, é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos
.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas, e honorários, que arbitro em
1
0% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.